Tribunal: TJSP
Processo: 1000136-73.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000136-73.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-73.2020.8.26.0003 -Voto no
2
Voto no 35.874
Apelação no 1000136-73.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional de Jabaquara
Apelante: Carlos Alberto da Silva
Apelado: Banco Itaucard S/A
Apelação. Ausência de comprovação da impossibilidade de
arcar com o preparo recursal no prazo determinado.
Ausência de recolhimento do valor do preparo. Deserção.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
requerente em face da sentença de fls. 218/219, que julgou improcedente a
ação, condenando o autor nas penas da litigância de má-fé.
Em
suas
razões
recursais,
o
apelante
alegou,
resumidamente, a necessária manutenção do benefício da justiça gratuita, a
ausência de litigância de má-fé nos autos, que não há prova do débito que
ensejou a negativação e a existência de ato ilícito da requerida.
Contrarrazões em fls. 253/264.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido em razão de deserção.
Com efeito, a presente apelação foi interposta sem
recolhimento do preparo, acompanhada de pleito por deferimento de
gratuidade judiciária em sede recursal.
Em fls. 272, foi determinada a intimação da parte
apelante para, em 5 (cinco) dias, comprovar a incapacidade de arcar com o
valor do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000136-73.2020.8.26.0003 -Voto no
3
prazo transcorrido in albis, seguido de manifestação intempestiva da apelante.
Em fls. 277, verificado o não cumprimento da
determinação supracitada, foi determinada a intimação do apelante para
realizar o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do artigo
1.007, §4o do CPC.
Entretanto, conforme certificado a fls. 319, o apelante
não se manifestou nem realizou o recolhimento do valor do preparo.
Portanto, de rigor o decreto de deserção e,
consequentemente, o não conhecimento do recurso ora interposto.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não
se conhece do presente recurso de apelação.
Roberto Mac Cracken
Relator